Tribunal: CARF
Processo: 15746.727135/2022-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727135/2022-93
ACÓRDÃO
1302-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COLUMBIA TRISTAR FILMES DO BRASIL LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
IRPJ. LUCRO REAL. ROYALTIES PAGOS AO EXTERIOR. ART. 353, I, DO
RIR/1999. INDEDUTIBILIDADE. PAGAMENTO A SÓCIO. NECESSIDADE DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DIRETA.
A vedação de dedutibilidade prevista no art. 353, I, do Decreto no
3.000/1999, por constituir hipótese restritiva, deve ser interpretada
estritamente, não comportando ampliação para alcançar pessoa jurídica
estrangeira que, embora integrante do mesmo grupo econômico da
contribuinte, não detenha participação societária direta em seu capital.
Comprovado nos autos que as remessas a título de royalties foram
efetuadas a pessoa jurídica diversa das sócias diretas da contribuinte,
afasta-se a glosa fundada na premissa de pagamento a sócio no exterior.
A condição de controladora indireta, empresa afiliada, ou integrante da
mesma cadeia societária, não se confunde com a qualidade de sócia para
os fins específicos do art. 353, I, do RIR/1999.
Recurso de ofício negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727135/2022-93
2

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Carmem Ferreira Saraiva (substituto integral), Miriam Costa Faccin,
Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do Acórdão no 101-026.028,
proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 que julgou procedente a
Impugnação manejada pela Contribuinte COLUMBIA TRISTAR FILMES DO BRASIL LTDA que
requereu o cancelamento da exigência de crédito tributário consolidado em Auto de Infração
referente a IRPJ do ano-calendário 2018, no valor total de R$20.007.293,32 (principal, multa de
ofício proporcional a 75% do valor do tributo não recolhido, multa exigida isoladamente e juros
moratórios calculados até 01/2023).
Na decisão recorrida, consignou-se que os pagamentos a título de royalties
efetuados a pessoa jurídica que não detenha participação direta na sociedade remetente são
dedutíveis, nos termos da Solução de Consulta Cosit no 182/2019, bem como que, em razão do
valor exonerado, superior a R$15.000.000,00, caberia a remessa necessária ao CARF, nos termos
do art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972 e da Portaria MF no 02/2023.
Conforme relaciona o Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização constatou que o
sujeito passivo teria deduzido indevidamente, na determinação base de cálculo do IRPJ, despesas
a título de pagamentos de royalties. Isso porque tais valores, segundo a autoridade fiscal, teriam
sido pagos a uma empresa estrangeira que seria sócia da fiscalizada e, portanto, teriam sua
dedutibilidade vedada pela legislação tributária, conforme o art. 353, inciso I, do Decreto
3.000/1999 1 (art. 363, inciso I, do Decreto 9.580/2018).
Irresignada, a contribuinte apresentou Impugnação, requerendo o cancelamento
integral da exigência. Na peça, resumiu o procedimento fiscal, destacando que, além do presente
lançamento de IRPJ, houve autuação correlata de CIDE em processo apartado, embora a
impugnação então apresentada cuidasse especificamente da exigência de IRPJ.
No mérito, a impugnante alegou, em síntese, a inaplicabilidade do art. 353, I, do
RIR/1999 ao caso concreto, ao argumento de que as remessas foram destinadas à Sony Pictures
Releasing International Corporation Inc., empresa pertencente ao Grupo Sony, mas sem vínculo
societário direto com a autuada. Sustentou que a própria fiscalização reconheceu serem sócias
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727135/2022-93
3
diretas da contribuinte apenas Sony Pictures Releasing of Brasil Inc. e Buena Vista International
Inc., de modo que não haveria materialidade para subsunção à vedação legal.
Afirmou, ainda, que o contrato original de franquia foi celebrado, em 01/01/1996,
com Sony Corporation of America, e que, em 31/03/2006, essa empresa cedeu seus direitos
contratuais à Sony Pictures Releasing International Corporation Inc., que passou a ser a
beneficiária das remessas. Defendeu, assim, que a ausência de participação societária direta entre
a impugnante e a beneficiária das remessas afastaria a incidência da regra de indedutibilidade.
A contribuinte invocou, em apoio à sua tese principal, a Solução de Consulta Cosit
no 182/2019, sustentando que o termo “sócio”, para fins do art. 71, parágrafo único, “d”, da Lei no
4.506/1964, reproduzido no art. 353, I, do RIR/1999, refere-se apenas à pessoa física ou jurídica
que detenha participação societária direta na pessoa jurídica. Defendeu, também, que esse
entendimento seria vinculante no âmbito da Receita Federal. Ademais, citou precedentes do CARF
que reputou favoráveis, inclusive acórdão envolvendo a própria contribuinte, no qual teria sido
afastada interpretação extensiva da vedação de dedutibilidade para alcançar empresas do mesmo
grupo econômico, mas sem vínculo societário direto.
Em caráter subsidiário, a impugnante sustentou que a dedutibilidade das despesas
em questão estaria submetida ao regramento especial do art. 401 do RIR/1999, por se tratar de
pagamentos ligados à exploração e distribuição de películas cinematográficas estrangeiras, de
modo que esse dispositivo afastaria a incidência da regra geral do art. 353, I, do mesmo
regulamento. Em reforço, aduziu haver incompatibilidade entre a vedação ampla de
dedutibilidade e as disposições especiais que tratam da atividade de distribuição cinematográfica,
ressaltando que a própria fiscalização não questionou a efetividade, necessidade, usualidade ou
normalidade das despesas, nem apontou extrapolação dos limites próprios do art. 401.
Também de forma subsidiária, a defesa alegou que a vedação constante do art. 353,
I, do RIR/1999 teria sido derrogada, no tocante aos royalties pagos a pessoas ligadas, pelas normas
posteriores relativas à distribuição disfarçada de lucros e aos preços de transferência, que teriam
passado a regular de forma integral a matéria, admitindo a dedutibilidade sujeita a parâmetros
específicos, e não a glosa total das despesas. Ao final, requereu, ainda, caso mantida a autuação, a
exclusão dos juros de mora incidentes sobre a multa de ofício.
Ao apreciar a impugnação, a DRJ concluiu pela procedência integral da defesa.
Assentou que, embora os pagamentos tivessem natureza de royalties, a interpretação ampla
adotada pela fiscalização para o termo “sócio” não encontraria amparo na Solução de Consulta
Cosit no 182/2019, a qual reconheceria que o conceito alcança apenas as pessoas com
participação direta no capital social da sociedade remetente. Com base nisso, reputou dedutíveis
as remessas pagas à contraparte no exterior, afastando a glosa. Ressalvou, todavia, que essa
conclusão decorria exclusivamente da interpretação consubstanciada na referida solução de
consulta, não havendo falar em derrogação tácita dos limites de dedutibilidade aplicáveis a
royalties em razão das normas de preços de transferência e distribuição disfarçada de lucros.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727135/2022-93
4
A decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2018
ROYALTIES. DEDUTIBILIDADE. PAGAMENTO A SÓCIO PESSOA JURÍDICA.
São dedutíveis os pagamentos a título de royalties efetuados a pessoa jurídica que
não seja detentora de participação direta na sociedade remetente, nos termos da
Solução de Consulta Cosit no 182/2019.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em
face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.
Impugnação Procedente Crédito Tributário Exonerado
Em razão da procedência do Recurso da Contribuinte, houve a interposição de
Recurso de Ofício, nos seguintes termos:
Por força do inciso I do artigo 34 do Decreto no 70.235/1972, RECORRO DE OFÍCIO
(remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
porque o valor exonerado do sujeito passivo é superior ao somatório previsto no
artigo 1o e no seu § 2o da Portaria MF no 02, de 17 de janeiro de 2023. Ou seja,
esta decisão exonera o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) na
data deste julgamento.
Sendo assim, a exoneração do crédito procedida por este acórdão só será
definitiva após o julgamento em segunda instância (CARF).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

1. Da admissibilidade
O recurso de ofício deve ser conhecido, uma vez que decorre de decisão de
primeira instância que exonerou crédito tributário em montante superior ao limite de alçada
então aplicável, nos termos reconhecidos no próprio acórdão recorrido.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727135/2022-93
5
2. Da controvérsia
A controvérsia devolvida a julgamento discute se os valores pagos pela Columbia
Tristar Filmes do Brasil Ltda., em 2018, a título de royalties pela exploração e distribuição de obras
audiovisuais, em favor da Sony Pictures Releasing International Corporation Inc., seriam
indedutíveis na apuração do lucro real, à luz do art. 353, I, do Decreto no 3.000/19991, sob o
fundamento de que a beneficiária das remessas se enquadraria como sócia da contribuinte.
Subsidiariamente, foram deduzidas teses relativas ao regime especial do art. 401 do RIR/19992 e à
alegada superação da vedação por normas posteriores sobre distribuição disfarçada de lucros e
preços de transferência.
Desde logo, observo que não há, no caso, controvérsia substancial sobre a
efetividade dos pagamentos, a escrituração dos valores, a natureza contratual das remessas como
royalties, nem sobre a existência de instrumentos jurídicos que vinculavam a contribuinte à
exploração de direitos audiovisuais. A própria fiscalização reconheceu que os pagamentos
decorriam de contrato de distribuição e que os valores remetidos ao exterior foram tratados como
royalties, com correspondente retenção de IRRF e recolhimento à ANCINE. O fundamento
exclusivo do lançamento foi a suposta incidência da vedação legal por se tratar, na visão fiscal, de
pagamento a sócio no exterior.
3. Do mérito
Entendo que o lançamento, de fato, não se sustenta.
O art. 353, I, do RIR/1999, invocado pela fiscalização, veicula hipótese restritiva de
dedutibilidade. Como tal, sua interpretação não comporta alargamento por analogia ou por
equiparação fundada apenas em vínculos econômicos indiretos ou em pertencimento ao mesmo
grupo societário. A subsunção deve ser estrita aos pressupostos legais.

1 Art. 353. Não são dedutíveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 71, parágrafo único):
I - os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes;
2 Art. 401. Na determinação do lucro operacional da distribuição em todo o território brasileiro de películas cinematográficas
importadas, inclusive a preço fixo, serão observadas as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.089, de 2 de março de 1970, art. 12):
I - considera-se receita bruta operacional a obtida na atividade de distribuição, excluída, quando for o caso, a parcela da receita
correspondente ao setor de exibição (Decreto-Lei no 1.089, de 1970, art. 12, § 1o);
II - os custos, despesas operacionais e demais encargos, correspondentes à participação dos produtores, distribuidores ou
intermediários estrangeiros, não poderão ultrapassar a quarenta por cento da receita bruta produzida pelas películas
cinematográficas (Decreto-Lei no 1.089, de 1970, art. 12, e Decreto-Lei no 1.429, de 2 de dezembro de 1975, art. 1o, inciso I);
III - não são dedutíveis na determinação do lucro real do distribuidor, no País, os gastos incorridos no exterior, qualquer que seja
sua natureza (Decreto-Lei no 1.089, de 1970, art. 12, § 2o).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se à exploração e distribuição, no País, de videoteipes importados.
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá reajustar para até sessenta por cento o limite de que trata o inciso II deste artigo
(Decreto-Lei no 1.429, de 1975, art. 2o, inciso I).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se às obras audiovisuais cinematográficas produzidas com os recursos de que trata o art. 707,
ficando estabelecido que os custos, despesas operacionais e demais encargos, correspondentes à participação de co-produtores
estrangeiros, não poderão ultrapassar a sessenta por cento da receita bruta produzida pelas obras audiovisuais cinematográficas.

Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727135/2022-93
6
No caso concreto, o próprio Termo de Verificação Fiscal registra que, no registro
Y600 da ECF e nos atos societários analisados, figuravam como únicas sócias da contribuinte a
Sony Pictures Releasing of Brasil Inc. e a Buena Vista International Inc:
3.1. Infrações – IRPJ 21
21- O Contribuinte apresentou o Contrato Social e suas alterações, e a última
alteração do contrato de distribuição, documentos estes de suma importância
para este procedimento fiscal.
22- No contrato social e suas alterações (apresentado até a 7a de 17/05/2021),
constam como únicas sócias da fiscalizada a: Sony Pictures Releasing of Brasil Inc.,
inscrita no CNPJ 33.040.767/0001-01 e a Buena Vista International Inc., inscrita no
CNPJ 05.825.603/0001-46, ambas sediadas na Califórnia, Estados Unidos da
América.
23- Na “Alteração do Contrato de Distribuição”, datada de 08 de outubro de 2001,
celebrada entre a Sony Corporation Of America e a fiscalizada, que são
denominadas no 2o parágrafo como Licenciadora e Licenciada, constam
informações de suma importância, as quais serão explicitadas nos próximos
parágrafos.
24- Importante salientar que a Sony Corporation Of America, conforme
organograma apresentado, é única proprietária da Sony Pictures Releasing of
Brasil Inc, sócia da fiscalizada, ou seja, trata-se de um contrato entre a fiscalizada
e sua sócia.
A impugnação, por sua vez, demonstrou que a beneficiária das remessas glosadas
foi a Sony Pictures Releasing International Corporation Inc., pessoa jurídica diversa, integrante do
mesmo grupo econômico, mas sem participação societária direta no capital da autuada.
A estrutura documental dos autos, ademais, confirma essa distinção. O contrato
originário foi celebrado com a Sony Corporation of America, e posteriormente houve cessão dos
direitos contratuais à Sony Pictures Releasing International Corporation Inc., que passou a figurar
como titular dos direitos cedidos e, por conseguinte, beneficiária das remessas. Nada disso,
porém, transforma essa cessionária em sócia da recorrida, porque a condição de parte contratual
ou de empresa do mesmo grupo não se confunde com titularidade de participação societária
direta.
A construção adotada no lançamento incorre, precisamente, nessa indevida
equiparação. A fiscalização afirmou que a Sony Corporation of America seria proprietária da Sony
Pictures Releasing of Brasil Inc., esta sim sócia da fiscalizada, e daí concluiu que se trataria, em
essência, de contrato entre a fiscalizada e sua sócia.
Vejamos como consta esse ponto no TVF:
25- Os DIREITOS OUTORGADOS entre elas estão no item 1 do supracitado
Contrato de Distribuição, sendo que a Licenciadora concede à Licenciada o direito
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727135/2022-93
7
de (i) projetar, exibir, reproduzir, transmitir e distribuir, e (ii) autorizar e licenciar
terceiros para fazer o mesmo, por meios de distribuição teatral e não teatral, que
a Licenciadora tenha ou venha a ter o direito de distribuir, conforme transcrito
abaixo:

26- No item 2 do contrato de distribuição, tem-se expressamente: “ROYALTY DA
LICENCIADORA”, e no item 6.2 tem-se: “ROYALTY: Em consideração dos direitos
outorgados para a Licenciada decorrentes deste contrato, a Licenciada deverá
pagar a Licenciadora um valor (ROYALTY)...” (GRIFOS NOSSOS)
27- Importante salientar que o termo “ROYALTY” ou “ROYALTIES” é citado em
outros pontos, como nos itens 3, 8.1 e 8.4, Conforme transcrito a seguir:
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727135/2022-93
8

28- Como pode ser facilmente percebido, o termo ROYALTY é utilizado de forma
explícita para definição dos pagamentos devidos pela Licenciada à Licenciadora.
Dessa forma, é de fácil conclusão de que a fiscalizada efetua pagamentos a título
de royalties para sua sócia, conforme a própria definição do contrato celebrado
entre as partes.
29- Sobre a Legislação aplicada ao caso concreto, tem-se a completa
aplicabilidade dos arts. 352 e 353 do RIR/1999 (idênticos aos 362 e 363 do
RIR/2018), por se tratar de Royalties, como demonstrado, e os arts. 401, 706 e
707 do RIR/1999 (compilados nos arts. 471 e 764 do RIR/2018), não sendo
excludentes e sim aplicados conjuntamente, abaixo transcritos apenas os do
RIR/1999, visto que os do RIR/2018 são idênticos.

Ora, ser controladora ou proprietária de sociedade que, por sua vez, detém
participação na contribuinte, não faz da controladora, nem de outra empresa do grupo, sócia da
autuada. O salto interpretativo é evidente e não encontra apoio no texto normativo.
A decisão recorrida, a meu ver, resolveu adequadamente a controvérsia ao adotar
como razão de decidir a Solução de Consulta Cosit no 182/20193.

3 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
PAGAMENTO DE ROYALTIES. DIREITO DE COMERCIALIZAÇÃO DE SOFTWARE. CONTROLADORES INDIRETOS. PESSOAS
PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DEDUTIBILIDADE.
O fato dos pagamentos a título de royalties pelo direito de distribuição/comercialização de softwares serem realizados a
controladores indiretos pertencentes ao mesmo grupo econômico, não implica, por si, a indedutibilidade prevista na alínea "d" do
parágrafo único do art. 71 da Lei no 4.506, de 1964. O termo "sócios" do aludido dispositivo legal se refere a pessoas físicas ou
jurídicas, domiciliadas no País ou no exterior, que detenham participação societária na pessoa jurídica.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727135/2022-93
9
Conforme assentado pela DRJ, a interpretação administrativa vinculante firmada
naquele ato normativo restringe o alcance do termo “sócio”, para fins da vedação em exame, às
pessoas físicas ou jurídicas que detenham participação direta no capital da sociedade pagadora.
O acórdão recorrido foi expresso ao afastar a interpretação ampliativa defendida
pela fiscalização e, com isso, reputar dedutíveis os pagamentos efetuados à beneficiária
estrangeira que não integrava diretamente o quadro societário da impugnante:
Conforme Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização constatou que o sujeito
passivo teria deduzido indevidamente, na determinação da base de cálculo do
IRPJ, despesas a título de pagamentos de royalties. Isso porque tais valores,
segundo a autoridade fiscal, teriam sido pagos a uma empresa estrangeira que
seria sócia da fiscalizada e, portanto, teriam sua dedutibilidade vedada pela
legislação tributária, conforme o art. 353, inciso I, do Decreto 3.000/19997 (art.
363, inciso I, do Decreto 9.580/2018).
Isso porque, no caso em tela, após a análise da documentação entregue pelo
contribuinte no curso do procedimento fiscal, em especial os contratos de
licenciamento e de câmbio celebrados pelo sujeito passivo, a autoridade tributária
constatou que foram efetuadas remessas que, embora classificadas pelo
contribuinte como direito autorais, teriam natureza de royalties. Tais valores
corresponderiam a contraprestações pelos direitos de “(i) projetar, exibir,
reproduzir, transmitir, realizar e distribuir, e (ii) autorizar e licenciar terceiros para
projetar, exibir, reproduzir, transmitir e realizar, por meios de distribuição teatral
e não teatral (excluindo distribuição não teatral através de linhas aéreas e navios)
em todo o ‘Território’ (conforme doravante definido), todos esses filmes
cinematográficos (individualmente um ‘Filme’ e coletivamente os ‘Filmes’), sejam
em película ou em vídeo tape, que a Licenciadora tenha ou venha a ter o direito
de distribuir desse modo (...)”.
Além disso, o beneficiário dessas remessas seria a empresa Sony Pictures
Releasing International Corporation, domiciliada no exterior e, conforme o
organograma apresentado pela própria fiscalizada, consistiria em sua sócia
indireta, posto que constava como única sócia da empresa Sony Pictures
Releasing of Brasil Inc, a qual, por sua vez, contaria com participação societária
direta na Columbia Tristar (junto com outra sociedade, a Buena Vista
Internacional Inc). Por tudo isto, a fiscalização concluiu serem indedutíveis os
valores remetidos pelo contribuinte a título de royalties à beneficiária no exterior.
[...]
Inicialmente, cumpre notar que, ainda que se esteja diante de pagamentos a
título de direitos autorais, estes não teriam sido pagos ao autor. Nesse sentido,
tem-se que tais remessas configuram royalties, nos termos do art. 22, alínea d),

Dispositivos Legais: Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 71, parágrafo único, "d"; Decreto no 9.580, de 22 de novembro
de 2018, art. 362 e art. 363, I.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727135/2022-93
10
da Lei 4506/1964 11 , e estão sujeitos aos limites de dedutibilidade aplicáveis a
pagamentos dessa natureza previstos na legislação fiscal.
Partindo dessa premissa, tem-se que, segundo a fiscalização, os royalties foram
pagos à pessoa jurídica denominada Columbia Tristar Film Distributors Inc., e
conforme os documentos carreados aos autos, tais como o organograma
apresentado pela autuada e contrato social, é possível observar que a empresa
firmou contrato de licenciamento e distribuição com uma empresa que não
participa diretamente de seu capital societário. Nesse sentido, a autoridade
lançadora interpretou o termo sócio, contido no art. 71 da Lei 4506/1964 e no
Decreto 3.000/1999, de maneira ampla, compreendendo pessoa física ou jurídica
pertencente ao mesmo grupo societário, e não com o alcance mais restrito, pelo
qual o sócio seria apenas aquele que participa diretamente da empresa
examinada.
Porém, tal interpretação não encontra amparo na Solução de Consulta COSIT no
182/2019, como bem apontado pela empresa autuada. Neste ato, a
administração tributária reconheceu expressamente que o sentido do termo
“sócio” deveria abranger apenas as pessoas que tivessem participação direta no
capital social da sociedade remetente de royalties. Veja-se a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ PAGAMENTO DE
ROYALTIES. DIREITO DE COMERCIALIZAÇÃO DE SOFTWARE. CONTROLADORES
INDIRETOS. PESSOAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO.
DEDUTIBILIDADE. O fato dos pagamentos a título de royalties pelo direito de
distribuição/comercialização de softwares serem realizados a controladores
indiretos pertencentes ao mesmo grupo econômico, não implica, por si, a
indedutibilidade prevista na alínea “d” do parágrafo único do art. 71 da Lei no
4.506, de 1964. O termo “sócios” do aludido dispositivo legal se refere a pessoas
físicas ou jurídicas, domiciliadas no País ou no exterior, que detenham
participação societária na pessoa jurídica. Dispositivos Legais: Lei no 4.506, de 30
de novembro de 1964, art. 71, parágrafo único, “d”; Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de 2018, art. 362 e art. 363, I.
[grifei]
Na medida em que esta instância julgadora se encontra vinculada às Soluções de
Consulta expedidas, não há outra maneira de decidir, se não a de dar razão ao
contribuinte e concluir pela dedutibilidade das remessas pagas a título de
royalties para sua contraparte no exterior objeto da autuação apreciada.
Ressalta-se apenas que tal conclusão é derivada exclusivamente da interpretação
consubstanciada na Solução de Consulta COSIT 182/2019, não havendo que se
falar em “derrogação tácita” dos limites de dedutibilidade aplicáveis a royalties
em razão da introdução de normas de controle de preços de transferência e de
distribuição disfarçada de lucros. A legislação tributária que estabelece os
mencionados limites continua plenamente em vigor, e deve ser harmonizada com
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727135/2022-93
11
as normas supervenientes que introduziram outros tipos de controle antielisão
fiscal.
Não vislumbro razão para afastar essa conclusão. Ao contrário, entendo que ela se
harmoniza com três vetores relevantes.
Primeiro, com a literalidade da vedação legal, que se refere a sócio, e não a
sociedade pertencente ao mesmo grupo econômico, controladora indireta, afiliada, coligada ou
entidade sob controle comum. Segundo, com a necessidade de interpretação estrita de normas
que limitam o reconhecimento fiscal de despesas ordinariamente dedutíveis. Terceiro, com o
próprio conjunto probatório, que identifica de forma expressa quem eram as sócias diretas da
contribuinte em 2018 e evidencia que a destinatária das remessas não se confundia com elas.
A fiscalização também procurou sustentar que o art. 401 do RIR/1999 não afastaria
a aplicação dos arts. 3524 e 353 do mesmo diploma, porque trataria apenas de limite quantitativo
vinculado à receita, e não de condições de dedutibilidade. A contribuinte, em sentido contrário,
defendeu que o art. 401 consubstanciaria regime especial aplicável à exploração de películas
cinematográficas estrangeiras, suficiente para afastar a glosa.
Entendo, contudo, que não é necessário avançar sobre esse debate para solução do
caso. Isso porque a improcedência do lançamento já se impõe por fundamento anterior e
suficiente: a ausência de prova de que a beneficiária das remessas se enquadrasse no conceito de
sócia da contribuinte para fins do art. 353, I, do RIR/1999. Assim, as discussões subsidiárias quanto
à prevalência do art. 401, ou quanto à alegada derrogação do regime restritivo por normas
posteriores de preços de transferência e distribuição disfarçada de lucros, restam prejudicadas,
por não serem indispensáveis ao deslinde da causa.
Também não prospera, a meu juízo, eventual argumento implícito de que a simples
circunstância de os pagamentos terem sido realizados dentro de uma cadeia empresarial
integrada autorizaria a extensão da indedutibilidade. O sistema tributário, quando pretende
alcançar operações entre partes relacionadas em sentido amplo, o faz de modo expresso,
mediante categorias próprias e critérios normativos específicos. Não cabe ao intérprete transpor
automaticamente tais categorias para dispositivo diverso, que escolheu linguagem mais restrita.
Aqui, o lançamento não demonstrou participação societária direta da beneficiária estrangeira no
capital da contribuinte, e era justamente essa demonstração que se fazia necessária para
sustentar a glosa adotada.
Registro, por fim, que a autuação não se apoia em falta de documentação das
remessas, ausência de causa jurídica, artificialidade contratual ou excesso em relação aos
parâmetros do próprio contrato de distribuição.
Em tais condições, uma vez afastada a premissa jurídica central do lançamento, não
remanesce fundamento autônomo hábil a sustentar a glosa da despesa.

4 Art. 352. A dedução de despesas com royalties será admitida quando necessárias para que o contribuinte mantenha a posse, uso
ou fruição do bem ou direito que produz o rendimento (Lei no 4.506, de 1964, art. 71).
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.905 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727135/2022-93
12
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto conhecer e negar provimento ao Recurso de Ofício,
mantendo integralmente o Acórdão no 101-026.028, que julgou procedente a impugnação e
exonerou o crédito tributário lançado.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 543
DF CARF MF
Original